Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-69.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000645-69.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: H. L. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
ELAYNE ELOY LIMA SOARES

APELADO: TACIANA INGRID LOPES RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA ENTRE VARAS DISTINTAS. PREVENÇÃO FIXADA PELA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. ATO POSTERIOR NÃO DEFINE COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JUÍZO DE LAURO DE FREITAS COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Arthur Lopes Pereira e Heloísa Lopes Pereira, menores impúberes representados por sua tutora, contra sentença da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Lauro de Freitas, que extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito ao acolher exceção de litispendência, sob o fundamento de prevenção do Juízo da 3ª Vara de Sucessões de Salvador, onde houve posterior nomeação de inventariante. Os Apelantes alegam nulidade por cerceamento de defesa, destacam que a ação foi proposta primeiramente em Lauro de Freitas e argumentam pela fixação da prevenção com base na anterioridade da distribuição. Requerem o reconhecimento da competência desse foro e o regular processamento da ação de inventário.

II. Questão em discussão
Discute-se se a prevenção entre juízos deve ser fixada com base na data da distribuição da ação ou na data da nomeação do inventariante, além da existência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação sobre a litispendência alegada.

III. Razões de decidir
A distribuição da petição inicial em Lauro de Freitas ocorreu em 30/01/2024, sendo anterior à distribuição em Salvador, realizada em 08/03/2024. O art. 59 do CPC estabelece que a prevenção se dá a partir da distribuição, sendo ilegítima a fixação com base em ato processual posterior.
A sentença desconsiderou essa regra objetiva, contrariando o entendimento legal e a jurisprudência sobre o tema.
O próprio Juízo da 3ª Vara de Sucessões de Salvador reconheceu, por sentença, a prevenção do Juízo de Lauro de Freitas e extinguiu o processo que lá tramitava.
A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre a alegação de litispendência configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, justificando a anulação da sentença.
O parecer ministerial também se posicionou pelo provimento do recurso, destacando os mesmos fundamentos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para anular a sentença da 1ª Vara de Família de Lauro de Freitas, reconhecendo sua prevenção e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do inventário.
Tese de julgamento: "1. A prevenção entre juízos no processo de inventário é fixada pela data da distribuição da petição inicial, conforme dispõe o art. 59 do CPC. 2. A extinção do processo sem prévia intimação para manifestação sobre alegação de litispendência configura cerceamento de defesa e viola o contraditório."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 59 e 485, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000645-69.2024.8.05.0150
, de Lauro de Freitas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

para ANULAR a sentença de extinção proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Lauro de Freitas, reconhecendo sua competência e prevenção para o processamento do feito, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do Inventário
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça